Tribunal: TJMT
Processo: 1028145-50.2017.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028145-50.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), CBA TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 17.592.279/0001-42 (EMBARGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), EDUARDO BITTENCOURT SILVA - CPF: 017.854.636-40 (EMBARGADO), CBA TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 17.592.279/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (EMBARGANTE), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (EMBARGANTE), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil, reconheceu que, embora a ação tenha sido extinta por abandono, os honorários de sucumbência não devem ser imputados ao exequente, pois a inadimplência dos executados deu causa ao ajuizamento da demanda, em observância ao princípio da causalidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao afastar a condenação do exequente em honorários de sucumbência, ou se o recurso se limita a rediscutir matéria já decidida.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são recursos de fundamentação vinculada, admitidos apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).

4. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada a questão dos honorários, à luz do princípio da causalidade, com amparo em jurisprudência consolidada deste Tribunal.

5. A insurgência do embargante revela inconformismo com o mérito do julgamento, o que não autoriza a utilização dos embargos como sucedâneo recursal.

6. A multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC não é aplicável quando os embargos objetivam o prequestionamento, não configurando intuito protelatório.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão no acórdão que fundamenta de modo suficiente a aplicação do princípio da causalidade na distribuição dos honorários.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

SIDNEI GUEDES FERREIRA e MARÇAL YUKIO NAKATA,
opôs Embargos de Declaração em ID 303027376, alegando a existência de vícios de “omissão” no acórdão de ID 300933864, que Negou Provimento ao Recurso de Apelação interposto nos autos.

A parte Embargante alega, em síntese que, há omissão/distinção da prescrição pela ausência de bens, da extinção por abandono.

Sustenta que o princípio da causalidade não incide nas hipóteses de extinção de abandono da causa pelo credor.

Defende a condenação do exequente aos pagamento das despesas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 485, §2o do Código de Processo Civil.

Requer o provimento do recurso, com saneamento do vício, em seus efeitos infringentes a fim de reformar o v. acórdão.

Contrarrazões apresentadas (ID. 306076362).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tal vício, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...); Conforme se extrai dos autos, trata-se de ação de execução de título extrajudicial promovida pelo Banco do Brasil em face de CBA TRANSPORTES EIRELI – ME e EDUARDO BITTENCOURT SILVA, a cobrança do valor em empréstimo aviado por contrato de “Cédula de Crédito Bancário”.

Determinada a intimação do exequente, por intimação eletrônica, a dar prosseguimento ao feio, deixou escoar o prazo sem que manifestasse nos autos.

Sobreveio sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão da inércia da parte exequente, condenando-a ao pagamento de custas e despesas processuais.

Insurgem-se os causídicos, procuradores da parte executada contra a sentença, quanto a ausência de condenação do banco exequente ao pagamento dos honorários advocatícios.

É cediço que de acordo com o princípio da causalidade, as custas e despesas processuais bem como os honorários advocatícios devem ser arcados pela parte que der causa ao ajuizamento da ação.

Para a atribuição dos ônus de sucumbência, assim, é necessário que o julgador verifique qual das partes foi a responsável pelo ajuizamento da demanda.

A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução, sendo que no caso, os Executados CBA TRANSPORTES EIRELI e EDUARDO BITTENCOURT SILVA, que deixaram de satisfazer a obrigação, dando portanto, causa ao ajuizamento da execução, situação que não tem relação com a causa que ensejou a extinção da execução (inércia do banco autor em dar andamento ao processo).

Dessa forma, em face ao Princípio da Causalidade, deve ser afastada a condenação do Exequente ao pagamento de honorários de sucumbência, pois, não se demonstra razoável impor ao Exequente dupla penalidade concernente ao inadimplemento do Executado e cujo pagamento que já restou frustrado e, ainda, o pagamento de honorários de sucumbência.

Acerca da questão é o entendimento jurisprudencial desse e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL- EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DO EXEQUENTE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUNCUMBENCIA – IMPOSSIBILIDADE JÁ QUE O EXECUTADO É QUEM DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DEIXANDO DE SATISFAZER A OBRIGAÇÃO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Em razão do princípio da causalidade quem deu causa ao ajuizamento da ação deverá responder pela sucumbência e, no caso, a Executada deixando de adimplir sua obrigação foi quem deu causa ao ajuizamento da ação.

No caso deve ser afastada a condenação do Exequente ao pagamento de honorários de sucumbência, uma vez que não se demonstra razoável impor ao mesmo dupla penalidade concernente a frustração quanto ao recebimento do débito e, ainda o pagamento de honorários de sucumbência.
” (N.U 0030288-05.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025) (g.n.)” (Sic)

Assim, vislumbra-se a
inexistência
de omissão ou obscuridade e contradição justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025